Tribunal: TJMT
Processo: 1001959-87.2021.8.11.0028
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001959-87.2021.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE SANTOS DE ANUNCIACAO - CPF: 172.513.461-68 (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C SUSPENSÃO DE DESCONTOS C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VALOR DISPONIBILIZADO NA CONTA CORRENTE DO CONTRATANTE MENOR QUE O VALOR TOTAL DO EMPRÉSTIMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DO CONTRATO OU VALOR REPASSADO PELO BANCO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –

MINORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL - DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA -
SÚMULAS 54 E 362 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
“1
.
O art. 1.010 do CPC/2015 elenca os requisitos da peça de interposição do recurso de apelação, e, entre eles, figura a indispensável a “exposição do fato e do direito” (II) e as “razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” (III), e se a parte recorrente interpõe o recurso dando combate aos fundamentos da sentença de modo a permitir o reexame da matéria, merece rejeição a arguição de falta de dialeticidade recursal. 2. Configurada a falha na prestação do serviço e consequentemente o dever de indenizar, quando o Banco não demonstra a existência do contrato celebrado entre as partes e nem a disponibilização dos valores supostamente contratados. 3. A fixação do valor indenizatório a título de reparação de dano moral deve seguir os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com atenção ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes. 4. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, somente é cabível quando comprovada a má-fé do fornecedor, de modo que, não comprovada esta, é devida a restituição da forma simples. (...). (AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017). 5. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual, no entanto, a correção monetária nas hipóteses em que o valor indenizável seja arbitrado na própria sentença, somente incide a partir de tal fixação, não retroagindo à época do evento danoso.” (RAC 4495/2011 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - DJ 19.07.2011).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que nos autos da Ação de Desconstituição de Dívida c/c Repetição de Indébito c/c Suspensão de Descontos c/c Danos Morais, ajuizada contra o apelante por JOSÉ SANTOS DE ANUNCIAÇÃO, julgou procedente o pedido, tornando definitiva a liminar concedida a fim de que seja excluída a cobrança dos valores objeto do presente feito; declarar a inexistência do empréstimo n. 20160312637146646000, no valor de R$ 11.023,39, bem como condenar o Banco a readequar o valor e a quantidade das parcelas para o empréstimo no valor de R$ 2.033,89, e ainda, reembolsar a parte reclamante em dobro de eventuais valores que tenha pagado há mais, devendo tais valores serem apurados em cumprimento de sentença e corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do início do desconto e acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação válida, e condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com incidência de juros de mora de 1% a.m. a partir da sentença. A sentença condenou o Banco ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Id.
141193358)

O Banco/apelante discorre que, “q
uando da contratação, a parte Recorrida anuiu às cláusulas inseridas no negócio firmado e tomou conhecimento de todas as cláusulas contratuais, especialmente as referentes aos juros e demais encargos, ocasião em que não se insurgiu contra nenhuma delas. Pleitear a revisão do título após ter feito uso do crédito concedido, além de ferir a boa-fé contratual disposta no artigo 422 do Código Civil, equivale a alegar sua torpeza em benefício próprio, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio”.

Relata que “
não há que se falar que a relação havida entre (...) (as partes) estaria maculada em virtude de ter sido selada por meio de título da modalidade de adesão. Isso porque é consenso doutrinário e jurisprudencial que inexiste caráter potestativo nos contratos de adesão em qualquer de suas espécies, já que a parte pode livremente concordar com seus termos ou não, fazendo uso de sua autonomia de vontade”.

Sustenta ainda que “n
ão há que se falar em repetição de indébito simples ou em dobro, visto que todas as quantias cobradas pela recorrente foram previamente ajustadas e enquadram-se dentro da sistemática jurídica”, e, ainda que “os valores foram solvidos por força de uma obrigação, não havendo que se falar em ausência de obrigação preexistente (segundo requisito ensejador da obrigação de restituir)”

Segue afirmando a inexistência de “ato ilícito, já que não houve a comprovação de fato ou vício do produto ou serviço, tão pouco prova de que dos fatos alegados sobreveio uma lesão de cunho moral, possível de indenização”

Defende que os juros de mora incidam a partir do arbitramento judicial e que o autor seja obrigado a restituir o montante comprovadamente recebido, afim de não caracterização do enriquecimento sem causa e, ainda, a redução dos honorários advocatícios para o patamar mínimo de 10% do valor da condenação.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja o pedido julgado improcedente. Alternativamente pede “a redução das condenações, a fim de reconhecer devida a restituição dos valores descontados na forma simples. Prequestiona violação “dos dis
positivos da Lei Maior, da legislação ordinária e Súmulas, especificamente dos artigos: 5o, II, V, X, XXXVI e LV, V da Constituição Federal; art. 102 e 105, III, “a” - C.F; arts. 26 e 27, do Código de Defesa do Consumidor; arts. 944 e 945, do Código Civil” (Id.
141193359)

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no
141193362
, o apelado argui preliminar de falta de dialeticidade recursal, no mérito, dá combate pontual às razões recursais e torce pelo desprovimento do Apelo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A sentença apelada julgou procedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de PEDIDO DE DESCONTITUIÇÃO DE DIVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C SUSPENÇÃO DE DESCONTOS C/C DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA proposta por JOSÉ SANTOS ANUNCIAÇÃO em face do BANCO BRADESCO S/A.

Relata o autor que contratou empréstimo pessoal no montante de R$ 2.033,89 que seria pago em 84 parcelas.

Contudo, foi surpreendido com um desconto no valor de R$ 269,79 referente a suposto empréstimo de R$ 11.023,39 que afirma não ter contraído.

Afirma ter recebido tão somente o valor originalmente contratado.

Requereu liminarmente a suspensão do desconto.

Citado, o requerido apresentou contestação alegando preliminarmente a conexão e a ausência de interesse de agir.

Anoto a existência de réplica.

Quanto as provas a produzir, o requerido pleiteia pelo depoimento pessoal do autor.

A requerente pretende a nulidade do empréstimo no valor de R$ 11.023,39, a readequação das parcelas ao valor originalmente contratado e a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e condenação em dano moral.

Os autos vieram conclusos.

Fundamento e Decido.

DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde.

A ação é composta por matéria de direito, portanto, desnecessária a realização da audiência para verificar o direito alegado pela parte demandante.

Aliado a isso, este juízo já possui entendimento firmado quanto ao objeto da ação, tendo em vista que existem outras ações idênticas em trâmite, nas quais já foi proferido julgamento de mérito.

O pedido de prova oral para a oitiva do autor não influenciaria no conjunto probatório constituído nos autos, principalmente pelo fato de que este seria ouvido tão somente como informante, por ser o maior interessado na ação.

Sendo o juiz o destinatário da prova, desnecessária a oitiva de testemunha para a análise do mérito da ação, uma vez que o autor insurge contra empréstimo supostamente não contratado.

Com tais considerações, REJEITO a alegação e passo ao julgamento antecipado da lide.

Da aplicação do CDC.

Antes de adentrar ao mérito da demanda, faz-se necessário ressaltar que deve ser aplicado o CDC
in casu.

Com fundamento nos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90, tem-se que, o caso em tela, trata-se

de uma relação de consumo já que a requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor respectivamente.

Ante a aplicabilidade do CDC, deve ser invertido o ônus da prova, já que a hipossuficiência técnica e financeira do autor é presumida.

É válido salientar que a inversão do ônus da prova é uma técnica de julgamento, motivo pelo qual pode ser aplicada em qualquer fase do processo.

DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA

Sustenta a reclamada que não merece prosperar a pretensão da parte autora, uma vez que a requerente jamais procurou a requerida para tratativas extrajudiciais, bem como não houve procedimento pela via administrativa, inviabilizando o ingresso no poder judiciário.

Entretanto, o requerimento administrativo não constitui condição essencial a propositura da ação de indenização por danos morais. A ausência da comprovação não exclui a causa da apreciação pelo judiciário em caso de lesão ao direito, conforme o art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Posto isso, REJEITO a preliminar.

AFASTO
a preliminar de conexão, uma vez que a ação de no 1000441- 62.2021.8.11.0028 já foi julgada improcedente.

Não havendo outras preliminares, passo ao mérito da demanda.

Narra a requerente, em síntese, que foi surpreendida com desconto em sua folha de pagamento referente a suposto empréstimo contraído que afirma ter realizado em valor diverso.

Razão assiste a requerente.

Isto porque em sede de contestação, a requerida não desconstituiu satisfatoriamente os fatos narrados pela autora.

Não houve a juntada de nenhum termo de contratação, áudio, extrato de TED ou autorização de operação do empréstimo de R$ 11.023,39.

Ausente ainda a prova de que os valores referentes aos supostos empréstimos foram depositados ou não na conta do requerente, havendo tão somente a prova juntada na exordial quanto ao recebimento do valor de R$ 2.033,89.

Dessa forma, resta cabalmente evidenciado nos autos que o Requerente foi cobrado por dívida em excesso.

Há que se destacar que no presente caso, o ônus da prova deve ser imputado ao Requerido, por ser este o agente que determinou o desconto em folha, possuindo, desta forma, todos os elementos necessários para elucidação da lide.

Desta feita, entendo que a mesma não cumpriu com o seu mister, qual seja, provar que de fato o Requerente foi beneficiado com o valor de R$ 11.023,39 supostamente emprestado.

Em que pese a alegação do requerido que suspendeu os descontos, a autora comprova de forma satisfatória que estes se deram, no mínimo, 10 descontos.

Dessa forma, deve haver a readequação das parcelas para o montante do empréstimo de R$ 2.033,89 e eventual devolução de quantia efetivamente paga em excesso, motivo pelo qual o pedido de improcedência da ação não merece prosperar.

Assim, conclui-se com facilidade que a cobrança foi indevida devendo, portanto, o autor ser ressarcido em dobro.

Logo, comprovado o pagamento de valor a maior do que o devido, devida, portanto a repetição do indébito.

O parágrafo único do artigo 42 do CDC dispõe que:

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito,
por valor igual ao dobro do que pagou em excesso
, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Desta forma, em se tratando de cobrança indevida dúvida não há que tal fato não se relacione com má fé da empresa demandada e, considerando ser a quantia cobrada e paga indevidamente, tenho que o valor apontado pela requerente faz jus à repetição do indébito, porém, em dobro, que deverá ser apurado em cumprimento de sentença, em razão da necessidade de readequação das parcelas.

DOS DANOS MORAIS

No que diz respeito ao pedido de reparação por danos morais, consigno que não há dúvida da irregularidade praticada instituição financeira ré, o qual efetuou descontos no benefício previdenciário da autora com base em empréstimo a maior do que o efetivamente contratado pela parte autora, o que configura ato ilícito.

Em que pese ter a autora especificado o quantum indenizatório pretendido a título de danos morais, não escapa à apreciação judicial o valor apontado.

Deve-se atentar aos princípios do não enriquecimento indevido, da conduta do réu e da força financeira das partes.

Também se busca a gravidade da ofensa, risco criado, além da culpa ou dolo.

Inicialmente, anote-se que a indenização por danos morais possui uma dupla finalidade.

De um lado, busca confortar a vítima de um ato ilícito, uma lesão de cunho íntimo, a qual não se consegue avaliar, porém é possível estimá-la.

De outro, nos termos da teoria do desestímulo, é necessária a imposição de uma multa de cunho preventivo, não repressivo, com o intuito de que fatos semelhantes ao ocorrido não mais se repitam.

No tocante ao dano moral prevalece o critério da razoabilidade, segundo o qual, o magistrado, de acordo com o bom senso, deve perquirir a existência do dano moral e, com cautela, estabelecer o seu montante.

De tal maneira, quantifico o dano moral em função de dois parâmetros, vale dizer, em razão do desconforto experimentado pela autora, a qual suportou descontos indevidos junto ao seu benefício previdenciário, o que gera desconforto e indignação e, sobretudo, pela sanção preventiva para que fatos como este não se repitam.

Ante a violação do conforto da autora e a conduta negligente da instituição ré, arbitro os danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Quanto a anulação do empréstimo n° 20160312637146646000 este igualmente merece acolhida, tendo em vista que não foi comprovada a contratação, motivo pelo não restou demonstrada a responsabilidade da requerente pelos débitos que lhe foram imputados.

Assim, não pode haver a cobrança pelos referidos valores.

Dessa forma, deve ser declarada a sua nulidade e manutenção do empréstimo no valor de R$ 2.033,89.

Com tais considerações, com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL tornando definitiva a liminar concedida a fim de que seja excluída a cobrança dos valores objeto do presente feito, DECLARAR a inexistência do empréstimo n° 20160312637146646000, no valor de R$ 11.023,39, bem como CONDENAR o reclamado a readequar o valor e a quantidade das parcelas para o empréstimo de R$ 2.033,89 e ainda reembolsar a parte reclamante EM DOBRO eventuais valores que tenha pagado há mais, devendo tais valores serem apuados em cumprimento de sentença e corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir do início do desconto e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida, consoante dispõe o artigo 406 do Código Civil e CONDENAR ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da súmula no 362 do STJ, com incidência de juros de mora de 1% a partir da sentença.

Oficie-se o INSS acerca da presente sentença.

Condeno a parte Requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

O art. 1.010 do CPC/2015 elenca os requisitos da peça de interposição do recurso de apelação, figurando entre eles a indispensável “exposição do fato e do direito” (II) e a indicação das “razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” (III).

Em comentários a esse artigo, Teresa Arruda Alvim ensina o seguinte:

“Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada. Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais, recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada” (
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: Artigo por artigo. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1327.
)

Ainda sobre o princípio da dialeticidade, os ensinamentos de Araken de Assis são esses:

“
O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência de vício de juízo (error in iudicando), o vício de procedimento (error in procedendo) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento. (...) ‘É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual”
(Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 95/96) ”.

No caso, o recurso de apelação pretende a modificação da sentença porque, segundo se alega, o contrato é legal e o Banco cumpriu a sua parte repassando o valor integral do que fora contratado.

E
mbora a sentença não lhe tenha sido favorável em nenhum aspecto, já que deferiu o pedido autoral, a crítica sentencial foi exposta de forma plenamente satisfatória, conquanto que, para realizá-la, o Banco/apelante tenha feito remissões a determinados aspectos fáticos e jurídicos expostos e discutidos na petição inicial.

O apelante não cometeu o despropósito de simplesmente reeditar o texto postulatório, antes, pelo contrário, e como seria de rigor, realizou a “exposição do fato e do direito” do caso (CPC, art. 1.010, II), bem como indicou a exposição das razões do pedido de reforma da sentença (CPC, art. 1.010, III), com o pleito final de nova decisão especificamente sobre as inconformidades arguidas no recurso.

Em todo caso, e já apreciando o mérito recursal, admito que a tese do Banco/apelante não é convincente e deve ser rejeitada.

Inicialmente cumpre destacar que, a discussão principal não é quanto a inexistência do contrato bancário celebrado entre as partes, mesmo porque o autor/apelado confirma a celebração do empréstimo consignado para desconto em seu benefício previdenciário, mas questiona o valor contratado com a instituição financeira, já que afirma ter contratado empréstimo no valor de R$ 2.033,89 e o Banco está lhe cobrando um empréstimo no valor de R$ 11.023,39.

Pois bem, o Banco não juntou qualquer documento a comprovar a legalidade do empréstimo no valor de R$ 11.023,39. Pelo contrário, apenas apresentou defesa genérica quanto a legalidade do contrato celebrado entre as partes.

Com o intuído de comprovar suas alegações, o autor/apelante apresenta cópia do “Extrato de Empréstimo Consignado”, fornecido pelo INSS que consta informações sobre o contrato n. 0123415162614, celebrado em 12/08/2020 e incluído em 16.8.2020, no valor de R$ 11.023,39, para pagamento em 84 parcelas mensais no valor de R$ 269,79 (Id. 141197675). Além disso juntou cópia de seus extratos bancários no período de agosto de 2020 a maio de 2021 (Id.
141197674 – pag. 1/14)

Da análise dos extratos apresentados, observa-se que no dia 12/8/2020 foi creditado na conta corrente do autor, através da rubrica “EMPREST PESSOAL 5162614”, o valor de R$ 2.033,89 (Id.
141197674 – pag. 01), comprovando assim, as alegações de que o empréstimo que havia contratado com a instituição financeira era no valor de R$ 2.033,89 e não R$ 11.023,39, como afirmado pelo Banco.

Aliás, da análise na movimentação bancária do autor/apelado durante os meses de agosto de 2020 a maio de 2021, não existe nenhum crédito no valor R$ 11.023,39, que o Banco afirma ter repassado, ao mesmo contratado com o autor/apelado.

Repito, nenhuma documentação foi apresentada pelo Banco/apelante, nenhuma prova da liberação da referida quantia (R$ 11.023,39) existe nos autos, portanto, a documentação apresentada pelo autor, comprova de forma satisfatória a irregularidade do contrato em discussão nos autos.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, observada a presença dos requisitos que autorizam a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes, correta a conclusão sentenciante, ao julgar procedente o pedido autoral.

Quanto ao valor indenizatório, o art. 944 do Código Civil dispõe que a “
indenização se mede pela extensão do dano
” e seu parágrafo único assegura que se “
houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização
”.

Sobre a fixação do valor, Caio Mário da Silva Pereira ensina que dois são os aspectos a serem observados:

“a) De um lado, a ideia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia...;

b) De outro lado proporcionar a vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é
pretium doloris
, porém uma ensancha de reparação da afronta”. (Instituições de Direito Civil, V. II, Ed. Forense, 16a ed., 1.998, pag. 242).

A quantificação do valor da indenização por dano moral deve levar em conta os critérios de prudência, moderação e razoabilidade, mirando sempre o binômio que num extremo situa a capacidade econômica do devedor e no outra a necessidade do credor.

Nesse sentido, a jurisdição:

“
O
quantum
indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrado pelo juiz de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidarieda
de. ”
(STJ – Resp 693.172/MG - Rel. Ministro LUIZ FUX - Primeira Turma – Julgto. em 23/08/2005 – DJ do dia 12/09/2005).

Quanto ao caráter compensatório do valor indenizatório, Clayton Reis, leciona que:

“Dessa forma, o efeito compensatório não possui função de reparação no sentido lato da palavra, mas apenas e tão-somente de conferir à vítima um estado d'alma que lhe outorgue a sensação de um retorno do seu 'animus' ferido à situação anterior, à semelhança do que ocorre no caso de ressarcimento dos danos patrimoniais. É patente que a sensação aflitiva vivenciada pela vítima, decorrente das lesões sofridas, não se recompõe mediante o pagamento de uma determinada indenização, mas apenas sofre um efeito de mera compensação ou satisfação.

O efeito "analgésico" desse pagamento poderá amenizar ou até mesmo aplacar a dor sentida pela vítima, caso seja adequada e compatível com a extensão da sua dor.

Assim, não sendo possível eliminar as causas da dor, senão anestesiar ou aplacar os efeitos dela decorrentes, o 'quantum' compensatório desempenha uma valiosa função de defesa da integridade psíquica das pessoas”. (Os Novos Rumos da Indenização do Dano Moral, Forense: Rio de Janeiro, 2002, pág. 186).

A fixação do valor da indenização se prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o caso, com a devida mensuração da extensão dos danos, além do comportamento de lado a lado, a consideração do perfil social e financeiro tanto do lesado quanto do ofensor, e, para ter caráter disciplinar, o valor da indenização deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores.

Sopesadas as particularidades e nuances do caso, admito que o valor fixado (R$ 5 mil), atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e, ainda, em consonância com valores arbitrados em casos semelhantes conforme jurisprudências supracitadas.

Com relação à repetição do indébito, ressalto, inicialmente, a necessidade de distinção entre a culpa, que é o caso dos autos, e a má-fé. A culpa se caracteriza quando o agente procede com imperícia, imprudência, ou negligência, sendo este último o caso dos autos. O Banco/requerido agiu negligentemente ao não proceder com as cautelas necessárias a fim de evitar que a contratação ilícita fosse efetivada; como não o fez, agiu com culpa em relação ao dano causado a autora, devendo, portanto, indenizá-la. A má-fé pressupõe o dolo do litigante; esta tem por sinônimo a má-índole da parte, quer dizer, para que esta se caracterize, é necessário que o agente ativo proceda deliberadamente com intenção de prejudicar o agente passivo, ou dele se aproveitar, no intuito de obter vantagem imoral ou ilícita.

Ademais, prevalece no ordenamento jurídico pátrio a boa-fé objetiva e qualquer imputação de má-fé processual ou extraprocessual carece de comprovação cabal nos autos, ou seja, é imprescindível a demonstração inequívoca de que o agente, seja ele autor, réu ou terceiro, tenha agido deliberadamente no intuito de prejudicar outrem ou se beneficiar de conduta imoral ou ilícita.

No caso, presume-se que a contratação se deu, essencialmente, por falha interna, inexistindo qualquer indicativo da participação ou conivência de algum funcionário do Banco/réu, não havendo como imputar de maneira subjetiva, que a instituição bancária realmente agiu desprovida de boa-fé.

A propósito:

EMENTA: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1.
A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples.
Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples. 3. Agravo interno não provido.” (STJ – 4a Turma - AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).

EMENTA: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO E DO QUAL TERIA OCORRIDO A DISSIDÊNCIA INTERPRETATIVA. SÚMULA 284/STF. PRESUNÇÃO DO DANO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. 1. 2. (...). 3. A Corte estadual decidiu em consonância com o entendimento assente nesta Casa, segundo o qual
o teor do que dispõe o art. 42 do CDC pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor para possibilitar a devolução em dobro
. 4. Na espécie, como o Tribunal de origem afirmou que não houve a demonstração da má-fé da prestadora do serviço, tampouco a configuração do dano moral, as modificações de tais assertivas demandam o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte em vista do óbice da Súmula 7/STJ. (...). (AgRg no REsp 1.474.101/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/2/2015, DJe 5/3/2015.) Agravo regimental improvido.” (STJ – 2a Turma - AgRg no REsp 1525141/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS - Julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015).

Quanto aos honorários advocatícios, o seu valor deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, § 2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, sendo certo que, em regra, havendo a condenação da parte vencida, o valor dos honorários deve ser fixado entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor fixado pelo Juízo e, apenas excepcionalmente, nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz (§ 8o).

No caso, a presente ação declaratória e indenizatória não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação excepcional do causídico, mas que, por outro lado, houve a atuação diligente e satisfatória do advogado, sendo este responsável pela elaboração da peça inicial e demais manifestações que permitiram o devido prosseguimento regular do feito, de modo que, o montante fixado em 10% sobre o valor da condenação remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória, devendo, pois, ser mantido.

Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, o e. STJ editou a Súmula 54, que diz que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual.

Nesse sentido, já decidiu esta e. Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRETENSÃO JULGADA PROCEDENTE - AGRESSÃO FÍSICA - DANO MORAL CARACTERIZADO - ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE - INOCORRÊNCIA - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - INDENIZAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA - MOMENTOS DISTINTOS DE INCIDÊNCIA DAS VERBAS DECORRENTES DA MORA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. (...) Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual, no entanto, a correção monetária nas hipóteses em que o valor indenizável seja arbitrado na própria sentença, somente incide a partir de tal fixação, não retroagindo à época do evento danoso.” (RAC 4495/2011 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - DJ 19.07.2011).

Quanto à incidência da correção monetária, a súmula 362 do STJ dispõe que “a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”, já estando pacificado o entendimento de que, por “data de arbitramento”, deve ser o momento em que houve a condenação em definitivo; destarte, a correção monetária, no caso, incidirá a partir deste acórdão.

Nesse sentido:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. (...) VERBA REPARATÓRIA POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA N. 362/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ARTS. 541, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC e 255 DO RISTJ. (...) 5. A incidência da correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais, diante do enunciado da Súmula n. 362 do STJ, deve ocorrer a partir da data do arbitramento, isto é, do momento em que se verifica a condenação definitiva. (...) 7. Agravo regimental de Zona Oeste Comércio e Importação de Cimento Ltda. desprovido. Agravo regimental de Lafarge Brasil S/A parcialmente provido” (STJ - , TERCEIRA TURMA - AgRg no AREsp 216.598/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 07/10/2014, DJe 20/10/2014).

Pelo exposto, provejo em parte o recurso, apenas para determinar a devolução do indébito na forma simples, mantendo inalterado os demais termos da sentença.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022